Tribunal: STF
Processo: ARE 1330427
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 619 do Código de Processo Penal CPP.



    II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP.



    III – Impossibilidade de realização de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme asseverado pelo Ministério Público. 



    IV - Embargos de declaração rejeitados.